Tribunal: TJSP
Processo: 1009488-16.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER, CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Descabimento.

RESPONSABILIDADE CIVIL. Protesto de título. Débito pago com atraso. Acordo e posterior quitação da dívida. Protesto legítimo. No momento em que o protesto foi realizado, a devedora estava em mora.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER, CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Descabimento.

RESPONSABILIDADE CIVIL. Protesto de título. Débito pago com atraso. Acordo e posterior quitação da dívida. Protesto legítimo. No momento em que o protesto foi realizado, a devedora estava em mora. Manutenção do protesto por anos. A responsabilidade pelo cancelamento de protesto de título cambial é do devedor. Precedente do STJ em recurso repetitivo. Inteligência da Lei no 9.492/1997. Ausente demonstração de diligência da devedora ou recusa injustificada do réu quanto ao fornecimento do título ou de carta de anuência. Recurso não provido.